Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando o acolhimento dos embargos de declaração (ID 147821432 dos autos originários), opostos, pelo agravante/exequente, da decisão agravada (ID 146624014 dos autos originários), assim como dos embargos de declaração (ID 150141704 dos autos originários), opostos, pelo agravado/executado, da decisão de ID 148998147 dos autos originários, que acolheu os já mencionados embargos de declaração, opostos, pelo agravante/exequente, da decisão agravada, na forma do art. 1.024, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites das modificações da decisão agravada. Após, com ou sem manifestação da parte agravante, certificando-se, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora